Tribunal: STF
Processo: ARE 1379328
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 41, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO FERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A Lei Municipal .”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 45, p. 7):



    “Está em debate a Lei Municipal nº 1.610/2010 [fls. 35], a qual concedeu aos servidores públicos do Município revisão geral anual. È isso que diz a lei, de maneira clara e específica, com requisito de generalidade, sendo promulgada com esse único objetivo, não comportando nenhuma outra interpretação que não a literal. Diferente do dito na sentença/acórdão recorrido, o texto legal não trata, em momento algum, de alteração de padrões de vencimento.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 41, p. 6-7):



    “(...) a Lei Municipal nº 1.620/2010 , conforme cópia acostada às fls. 37/38, dispõe sobre a concessão de índice de reposição e aumento aos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas do Município de David Canabarro/RS.



    Nota-se que na mesma lei, foi concedido aos servidores municipais aumento salarial (art. 1º e 3º), e o reajuste geral anual (art. 4º).



    Ademais, o próprio art. 4º dispõe que os percentuais dispostos nos art. 1º a 3º, o percentual de 0,24% (zero vírgula vinte e quatro por cento) correspondente a inflação dos últimos 12 (doze) meses, objeto de reposição, e o restante do percentual correspondente ao efetivo aumento de vencimentos.



    Logo, não houve revisão anual com índices diferenciados, como alegaram os Recorrentes, mas sim mera alteração dos padrões de vencimento de alguns cargos, para que não fosse inferior ao salário mínimo, conforme bem informou a Municipalidade.



    Ainda, cabe dispor que o reajuste anual é diverso do aumento do valor mínimo, de modo que não há falar em afronta ao Princípio da isonomia, bem como ao disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, o qual veda a redutibilidade de vencimentos dos ocupantes d cargos ou empregos públicos.”



     Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 1.620/2010). Desse modo, o entendimento a respeito de questões envolvendo descontos de contribuição previdenciária de servidores estaduais, revela-se adstrita ao âmbito da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009), decidiu que a concessão de abonos não tem natureza de revisão geral anual. 2. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege os abonos em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.346.755-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4.2.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.084.316-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9.5.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente